Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-32.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001966-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SCHREINER BEDIN - CPF: 708.627.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIBEL FEIL BEDIN - CPF: 589.044.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PREVENÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ATO DE MERO EXPEDIENTE, RELATIVO ÀS NORMAS REGIMENTAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é viável a interposição de recurso contra despacho que determina a redistribuição do processo, em observância à existência de prevenção, por tratar-se de ato ordinatório, praticado por Desembargador deste órgão fracionário, e relativo às normas regimentais de organização interna da Corte de Justiça, visando impulsionar o andamento dos autos, sem qualquer ato decisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, irresignado com a decisão monocrática deste Relator de Id. 119682955, que não conheceu dos Embargos de Declaração de nº 1001966-32.2022, manejados pelo ora recorrente contra despacho que determinou a remessa dos autos à Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em observância à prevenção decorrente de Agravo de Instrumento nº 101583329.2021.8.11.0000.

Em suas razões, de Id. 123755971, a parte agravante requer seja revogada a decisão agravada e dado seguimento ao recurso de agravo de instrumento nesta Relatoria, ante a ausência de prevenção para a redistribuição à douta Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Afirma que o seu pedido nos autos da execução visa a constrição de bens da empresa Mafini Armazéns, que não está em recuperação judicial, e não dos bens de Aquiles.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado, a fim de que seja atribuída a competência para julgamento do Des. Dirceu dos Santos.

O agravado ofertou as contrarrazões, no Id. 126563691, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

O d. representante Ministerial, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela manutenção da decisão agravada, no Id. 129736164.

Em despacho de Id. 129937158, os autos vieram conclusos para apreciação do primeiro agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Colhe-se dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão de primeiro grau proferida em Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica movido pela agravante C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME, ora agravada.

Referido incidente foi suscitado nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravante C. VALE contra AQUILES MAFINI, devedor principal, e de NEVIO BEDIN, SERGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA SCHREINER BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIN e MARIBEL FEIL BEDIN.

No curso do processo, Aquiles Mafini ingressou com pedido de recuperação judicial e um de seus pedidos eram a restituição do produto arrestado, o qual não foi deferido pelo julgador em primeiro grau, contudo, em segundo grau, nos autos do Agravo de Instrumento nº1015833-29.2021.8.11.0000 de relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas, obteve o pedido favorável.

Diante dessa decisão, a Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravante foi suspensa em relação à Aquiles Mafini, o devedor principal.

Importa registrar que o Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica somente foi proposto após o deferimento da Recuperação Judicial, e na referida peça a agravante pretende que a empresa MAFINI ARMAZÉNS integre o polo passivo da Execução de Título Extrajudicial nº 100014531.2020.8.11.0107, com o objetivo de que a empresa responda pelas dívidas do único sócio AQUILES MAFINII (em recuperação judicial).

Assim, diante da competência do Juízo Universal para decidir sobre os atos constritivos contra o patrimônio de AQUILES MAFINI e, eventualmente, dos bens da empresa cuja desconsideração de personalidade se pretende, pois evidente que a pretensão do recorrente é afetar o patrimônio do recuperando, e a fim de se evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, foi determinada a remessa dos autos à e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (§§1º e 2º do art.80 do RITJ/MT) – para o conhecimento e julgamento do agravo de instrumento.

Contra esta determinação foram manejados embargos aclaratórios, cuja decisão de não conhecimento é objeto deste agravo interno.

Ora, sabe-se que não é viável a interposição de recurso contra despacho que determina a redistribuição do processo, por tratar-se de ato ordinatório, praticado por Desembargador deste órgão fracionário, relativo às normas regimentais de organização interna da Corte de Justiça, visando impulsionar o andamento dos autos, sem qualquer ato decisório.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, porquanto se limitou a responder consulta sobre eventual prevenção para o presente processo, configurando-se, portanto, despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do Novo Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 138.520/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Des. Convocado do TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

E também deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PREVENÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE PORQUANTO SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

A determinação para a redistribuição do recurso de agravo de instrumento em razão da prevenção, não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente, portanto irrecorrível (art. 1.001 do CPC).”
(TJ-MT - AI: 10186145820208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020).

Ademais, tanto o posicionamento deste Relator como o da Desa. Nilza em acolher a prevenção segue a atualíssima alteração do artigo 80 do Regimento Interno deste Tribunal, por meio da Emenda Regimental TJMT/OE nº 50, que disciplina:

“Art. 80. A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei.

§ 1º O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito,
terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos
,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente
,
derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica
,
e nos processos de execução dos respectivos julgados
.”
(destaquei).

Por fim, oportuno advertir às partes que, caso interpostos novos recursos infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4º, do vigente CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022